Tribunal: TJSP
Processo: 2098463-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2098463-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Caconde, em que é paciente JOÃO
GABRIEL LOPES JÚNIOR e Impetrante MARIA EDUARDA DACOMO
COELHO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098463-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27857
2
VOTO no 27.857
HABEAS CORPUS no 2098463-45.2020.8.26.0000
COMARCA: Caconde Vara Única
Impetrante: MARIA EDUARDA DACOMO COELHO BORGES
Pacientes: JOÃO GABRIEL LOPES JUNIOR
Habeas Corpus com pedido liminar
Tráfico de
drogas
Impetração requerendo a revogação da
prisão preventiva Alegação de risco à saúde em
razão da pandemia do novo coronavírus Sentença
condenatória reformada parcialmente pelo V.
Acórdão proferida por esta C. Câmara, para
desclassificar a conduta para o delito previsto no art.
28 da Lei n. 11/.343/06, com pena de advertência,
expedindo-se alvará de soltura clausulado - Paciente
colocado em liberdade - Perda do objeto
Writ
prejudicado.
A
Advogada
MARIA
EDUARDA
DACOMO
COELHO BORGES impetra a presente ordem de habeas corpus, com
pedido liminar, em favor de JOAO GABRIEL LOPES JUNIOR,
alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Caconde/SP, nos autos do
processo n. 1500707-12.2019.8.26.0103.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
por suporta prática do crime de tráfico de drogas e convertida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098463-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27857
3
preventiva, mas seria o caso de revogação.

Argumenta ser desnecessária a manutenção da prisão
cautelar, vez que o crime não é revestido de violência ou grave ameaça,
está preso há mais de seis meses em estabelecimento prisional
superlotado, onde há risco de agravamento da saúde, decorrente da
pandemia do coronavírus, invocando a Recomendação n. 62/20, do
Conselho Nacional de Justiça.
Assim, requer, liminarmente, seja reconhecido o direito
do paciente de aguardar em liberdade o trâmite da ação penal, com a
expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a substituição da
prisão preventiva por domiciliar, com a confirmação da liminar.
Indeferida a liminar (fls. 39) e prestadas as informações
pela d. autoridade apontada como coatora (fls. 43/46), a d. Procuradoria
de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 93/96).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme consulta realizada no site eletrônico deste E.
Tribunal de Justiça, verificou-se que, aos 03.11.2020, em sessão virtual,
esta C. Câmara conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelo paciente, para reformar em parte a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098463-45.2020.8.26.0000 -Voto no 27857
4
recorrida, a fim de desclassificar a conduta do crime de tráfico de drogas
para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e ajustar a pena
aplicada ao réu pelo crime de desacato, ficando o mesmo condenado
definitivamente à pena de advertência, como incurso no art. 28 da Lei n.
11.343/2006 e como incurso no art. 331, do Código Penal, à pena de 12
(doze) dias-multa, no mínimo legal, expedindo-se alvará de soltura
clausulado em seu favor, o qual já foi cumprido em 10.11.2020.
Dessa maneira, fica superada a pretensão do
impetrante, reconhecendo-se a perda do objeto, porquanto o paciente foi
posto em liberdade.
Assim, inexistindo o constrangimento ilegal apontado,
por superação daquele momento como acima exposto, é de se dar como
prejudicado o pedido, na forma do artigo 659, do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator